Tribunal: TJMT
Processo: 0020132-70.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020132-70.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KELLY ESTEVES CAMARGOS - CPF: 022.113.441-78 (EMBARGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de agravo interno na apelação interposto na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE “DANO MATERIAL E MORAL” sob n. 0020132-70.2015.8.11.0002, que tramita originalmente perante 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 36361482 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 29793546 que a Câmara Julgadora manifestou seu entendimento fundando-se em premissas manifestamente equivocadas; que o decisum ora embargado deixou de se pronunciar sobre argumentos jurídicos fundamentais ao escorreito desate da lide, expostos pela parte recorrente ao longo do caderno processual; que deixou o acórdão aqui rebatido ainda de observar o entendimento jurisprudencial e dispositivos de leis federais aplicáveis ao caso; que deixou de considerar que o instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes litigantes, ocorreu sob condições suspensivas com base nos artigos 121 e 125 do Código Civil; que houve violação aos artigos 371, 373, I, 1002, 1010, 1013, todos do Código de Processo Civil, além dos artigo 944 do Código Civil e §3o, do artigo 1021, do CPC, por fim, alega necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. Num. 42459956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por KELLY ESTEVES CAMARGOS em face de AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, alegando que adquiriu unidade residencial em empreendimento edificado pela ré e até a propositura da ação não havia sido entregue, tão pouco, encaminhada a documentação à CEF para fins de financiamento.

Ao decidir o mérito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, entregue à autora o imóvel objeto do contrato, sob pena de multa mensal que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor venal da coisa.

Ainda, condenou a ré ao pagamento, em favor da autora, de aluguéis mensais na importância de R$ 700,00 (setecentos reais), contados de janeiro/2014 até a efetiva entrega das chaves; e danos morais, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, determinou que os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos; e relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Por ter a autora sucumbido apenas no quantum indenizatório, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, tomando-se por base o valor atualizado da condenação, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação aduzindo que (i) a obtenção de financiamento bancário era uma obrigação da parte recorrida; (ii) que o financiamento não ocorreu supostamente devido a existência de vários apontamentos negativos da parte recorrente; (iii) que seja afastada completamente a obrigação de fazer a entregado bem imóvel objeto da ação, tendo em vista que a parte recorrente esta inadimplente com o integralização contratual; (iv) requer que termo inicial para a incidência dos juros seja a citação para os danos materiais e o arbitramento para os danos morais.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do apelo ante a violação ao Princípio da Dialeticidade, nos seguintes termos:

(...)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno repisando os fundamentos do apelo.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Ora, ao que verifico do extrato de fls. 98, a restrição mais antiga no nome da autora data de 19.12.2013, disponibilizada em 01.02.2014, contudo, o contrato de compra e venda foi firmado em 28.06.2012, sendo que após o pagamento parcelado do ágio, ou seja, dezembro/2012 (cláusula III, item 3.3 – fls. 80/81), a ré ainda não havia providenciado meios para autorizar o financiamento, a edificação, pelas informações dos autos, não havia sequer iniciado – por aguardar a aprovação do financiamento –, tão pouco havia restrição de crédito no nome da autora, que só ocorreu 01 (um) ano depois.

Ou seja, a justificativa da ré não é plausível, visto que o próprio documento que carreia em sua contestação indica que o impedimento – restrição de crédito – apenas foi verificado anos depois da assinatura do contrato e quando a ré já se encontrava em mora em sua obrigação, ao contrário da autora, que demonstrou o regular pagamento da entrada de forma parcelada (fls. 08 e verso).

A despeito dos prepostos da ré alegarem que sempre havia pendência no processo da autora a impedir a assinatura do contrato de financiamento, não há documentos a comprovar e amparar tal tese antes do referido apontamento, o que me leva a crer que a ré não estava efetivamente preparada para cumprir o contrato por depender previamente do valor do financiamento, o que foi reconhecido pelos prepostos da ré”.

Entretanto, inconformado com a sentença, a construtora requerida apresentou recurso de apelação, fazendo ilações divorciadas da sentença de mérito, explico:

A parte recorrente não combateu a sentença no que concerne a ausência da sua capacidade para receber financiamento bancário.

Alias, conforme demonstrado pela parte recorrida através de publicação jornalística, (8183288 - Pág. 2), o empreendimento imobiliário que deveria ter sido entregue em 2012, em 08/05/2017 estava abandonado.

Assim, deveria a parte recorrente ter demonstrado o adimplemento das suas obrigações contratuais, bem como ter demonstrado que a ausência do financiamento imobiliário não ocorreu por sua incapacidade documental, ou culpa.

Nesse sentido, não havendo culpa da parte recorrida, entendo que a analise do pleito referente ao afastamento da obrigação de fazer esta prejudicada.

Friso que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria

trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

(...)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Com esses fundamentos, de forma monocrática e amparado pelo art. 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, nos termos do § 11, art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, isentando a exigência em razão da existência de justiça gratuita. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar a ausência de dialeticidade.

A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

(...)

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos do julgado prolatado pela instância de origem, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

(...)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020